Tribunal: TJMT
Processo: 1014902-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014902-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), FRANCINEI VIEIRA SILVA - CPF: 088.282.452-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, em prejuízo da legislação municipal vigente que prevê índices próprios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre encargos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, mas não trata expressamente da competência dos Municípios.

4.

O Tema 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute precisamente a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices superiores aos fixados pela União, o que recomenda prudência na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5.

A autonomia municipal, garantida pela CF/1988, art. 30, I e III, deve ser preservada enquanto não houver definição definitiva em sede de repercussão geral, sobretudo diante da ausência de norma legal nacional que imponha uniformidade obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2.

A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1o; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 14.04.2010; STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217, RE n. 1.346.152/SP (pendente de julgamento).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo Recorrido, nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, determinando a adequação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de que fosse observada a Taxa Selic como critério de limitação para a correção monetária e os juros moratórios, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido.

O Agravante sustenta que a decisão atacada afronta a autonomia constitucional dos Municípios, notadamente no que se refere à competência para legislar sobre matéria tributária, conforme previsto no artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera que os encargos legais cobrados foram fixados nos moldes estabelecidos pela legislação local (Código Tributário Municipal – Lei Complementar n. 1.178/1991), que adota o IPCA como índice de correção, além de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês.

Afirma que a aplicação da Taxa Selic é indevida, uma vez que não existe imposição legal que a torne obrigatória para os entes municipais.

Alega que a decisão recorrida contraria os artigos 161, §1
o
, do CTN, 1
o
, da Lei n. 8.383/1991, 22, IV, 30, III, 146, III, “b” e 5
o
, XXII, da CRFB, bem como ignora o reconhecimento da repercussão geral do Tema n. 1.217/STF, que trata da possibilidade de os municípios fixarem índices próprios de atualização e juros de mora sobre seus créditos tributários.

Defende a inadmissibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade.

Além disso, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa, ressaltando que a fixação de honorários nessa proporção implica ônus excessivo ao erário municipal, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público sobre o privado.

Defende a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, sustentando que os honorários devem ser fixados por equidade, especialmente quando o valor da causa for elevado e a atuação do patrono da parte adversa não tenha sido determinante para o desfecho do feito. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a fixação equitativa da verba honorária em hipóteses similares, notadamente quando a CDA é cancelada ou reduzida por iniciativa da própria Administração Pública.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do Agravo, para que seja afastada a imposição da Taxa Selic e restabelecendo-se os encargos previstos na legislação municipal.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 298647376).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002,
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Recorrido, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa, com a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“Visto.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de FRANCINEI VIEIRA SILVA.

No id. 165497485, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação, apontando ainda para a incorreção da atualização dos valores executados.

No id. 171168961, o exequente rechaçou os argumentos da parte executada, requerendo o prosseguimento da execução.

É a síntese do necessário.

Decido.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, cognoscíveis de ofício e que possam ser comprovadas por prova pré-constituída.

Trata-se de via excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo.

A respeito do assunto, a Súmula no 393 do STJ assim enuncia:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com essas considerações, passo a análise do pedido.

In casu
, o excipiente aponta para a irregularidade / nulidade de citação.

Razão não assiste à executada.

Conforme se infere dos autos, após várias tentativas infrutíferas de citação da parte executada, foi deferida e regularmente expedida a carta de citação por edital.

Portanto, não há se falar em nulidade da citação.

Superado tal argumento, passo a analisar acerca da regularidade do cálculo utilizado pela Fazenda Municipal.

Com o advento da Emenda Constitucional no 113, há previsão, no seu artigo 3o, da adoção da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de mora nas causas que envolvam a Fazenda Pública, como se vê, in verbis:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em se tratando de execução fiscal amparada por crédito tributário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 442, fixou entendimento que os Estados-membros têm competência para legislar sobre índices de correção monetária, desde que tais índices não sejam fixados em patamares superiores aos fixados pela União (ADI 442, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, Dje-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00013 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 135-140)

Assim, embora haja competência concorrente entre a União e os Estados-membros em legislar sobre matéria de direito tributário e financeiro, nos termos do artigo 24, I, da Constituição Federal, pacificou-se o entendimento que os índices de correção monetária criados por leis estaduais e municipais não podem superar o índice da taxa SELIC, que é federal, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do artigo 22, VI, da CF.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/08/2019, quando do julgamento do ARE 1.216.078/SP , sob o rito da Repercussão Geral, firmando-se a Tese 1062, com o seguinte teor: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Conquanto referido julgado trate da legislação estadual, tal entendimento deve ser estendido aos Municípios, os quais, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios sobre seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não supere o índice adotado pela União, qual seja, a Taxa Selic, sob pena de violação da aludida competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (artigo 2, VI, da CF) .

[...]

Assim, o acolhimento da exceção é medida que se impõe, para determinar que o excepto / exequente adeque a CDA, limitando-se os juros e o índice aplicado para fins de correção monetária, observando como limite a Taxa Selic.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I). [...].”. (id. 187659387 dos autos de origem).

Denota-se do caderno processual que o Município de Cuiabá ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Francinei Vieira Silva, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 5821/2023, visando à cobrança do valor de R$ 5.093,04 (cinco mil, noventa e três reais e quatro centavos), referente a débitos oriundos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Ao analisar a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado, o Juízo de origem acolheu parcialmente a objeção, reconhecendo a necessidade de adequação da CDA para que os encargos moratórios (juros e correção monetária) fossem limitados à Taxa SELIC, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), que fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entretanto, observa-se que tal julgamento restringe-se à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, considerando que o artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, mostra-se juridicamente inadequado restringir, de forma automática, o exercício dessa competência legislativa sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito.

De fato, o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional dispõe que, na ausência de disposição legal específica, os juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem ser calculados à razão de 1% ao mês, o que reforça a premissa de que a competência legislativa para dispor sobre encargos legais é deferida, em primeiro plano, ao ente tributante.

Ademais, a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora à razão de 1% ao mês, encontra-se em perfeita consonância com as normas gerais do sistema tributário nacional, não extrapolando os limites da competência municipal.

Diante desse cenário, ante a ausência de decisão definitiva pela Suprema Corte acerca da matéria, tenho que as instâncias ordinárias devem adotar postura prudente, a fim de resguardar a autonomia legislativa municipal e evitar prolação de decisão em descompasso com o entendimento que vier a ser firmado em sede da repercussão geral.

Por tais fundamentos, impõe-se o provimento do recurso, como forma de resguardar a autonomia normativa do ente municipal, até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia estabelecida no Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a determinação de adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa SELIC, preservando-se, até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento Tema n. 1.217, a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal vigente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025